Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS OU SEGURO CONTRA TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO CONSERTO DO VEÍCULO ALHEIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO TERCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO SEGURADO. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. SÚMULA 632 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA A CARGO DO SEGURADO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA SEGURADORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

1. A verificação da viabilidade de recebimento, pelo segurado, da indenização dos danos materiais supostamente sofridos por terceiro pressupõe incursão no mérito, uma vez que demanda a análise de prova do desembolso de valores em favor de sujeito que não integra a relação processual. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2. Independentemente da demonstração dos danos materiais sofridos por terceiro envolvido no acidente, inexistindo prova nos autos de que o segurado haja custeado o conserto do veículo, inviável a condenação da seguradora ao ressarcimento do prejuízo em favor do segurado.

3. "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento" (Súmula 632, STJ).

4. Veiculado, pelo segurado em face da seguradora, pedido de indenização por danos materiais próprios e de terceiro, e julgado procedente apenas o primeiro pedido, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em desfavor do segurado devem ter por base de cálculo não a condenação da seguradora (decorrente da procedência do primeiro pedido), mas o proveito econômico por ela obtido (decorrente da improcedência do segundo pedido).

5. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada, em relação ao termo inicial da correção monetária da condenação imposta à seguradora a título de danos materiais sofridos pelo segurado, bem como em relação aos honorários sucumbenciais em desfavor deste arbitrados. Honorários majorados, em virtude da significativa sucumbência recursal.